Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724701-41.2025.8.07.0000 DESPACHO À agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da diligência de id 75827915. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator